Tribunal: TCU
Processo: 006.527/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Em atendimento ao item 9.7 do Acórdão 2765-TCU-P, apurar a responsabilidade de membros ocupantes de cargos na diretoria colegiada da Susep que adotaram decisões favoráveis à Seguradora Líder em desconformidade com a legislação vigente nos anos de 2016 a 2018 e ao item 9.6. autuar processo apartado, deixando desde logo autorizada a realização de audiência necessária para colher as razões de justificativa do Sr. Joaquim Mendanha de Ataídes (CPF XXX.920.621-XX) , então superintendente da Susep no período de 28/7/2016 a 27/2/2019, acerca do atraso injustificado na adoção de medidas fiscalizatórias, após ter sido informado das diversas e graves irregularidades na operação do Seguro DPVAT, detectadas no relatório de auditoria forense realizada pela KPMG Assessoria, voltada a identificar indícios de envolvimento de membros da administração da Seguradora Líder em irregularidades apontadas na Operação Tempo de Despertar;

Inteiro teor:
Acórdão 192/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 192) , em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; acatar as razões de justificativa dos Srs. Joaquim Mendanha de Ataídes, Marcelo Augusto Camacho Rocha, Paulo dos Santos, Ícaro Demarchi Araújo Leite, Carlos Alberto de Paula, Cássio Cabral Kelly e da Sra. Helena Mulim Venceslau, sem prejuízo das providências descritas no item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.527/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) . 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto de Paula (XXX.528.988-XX) ; Cassio Cabral Kelly (XXX.148.057-XX) ; Helena Mulim Venceslau (XXX.979.301-XX) ; Icaro Demarchi Araujo Leite (XXX.299.118-XX) ; Joaquim Mendanha de Ataides (XXX.920.621-XX) ; Marcelo Augusto Camacho Rocha (XXX.545.687-XX) ; Paulo dos Santos (XXX.618.908-XX) . 1.3. Unidade jurisdicionada: Superintendência de Seguros Privados (Susep) . 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) . 1.7. Representação legal: Igor Moreira Novais Teixeira (58163/OAB-DF) , representando Joaquim Mendanha de Ataides; Lucas de Assis Rabelo (70479/OAB-DF) , entre outros, representando Icaro Demarchi Araujo Leite; Igor Moreira Novais Teixeira (58163/OAB-DF) , representando Carlos Alberto de Paula. 1.8. Providências: 1.8.1. dar ciência desta deliberação à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e aos responsáveis; 1.8.2. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal.